Tribunal: CARF
Processo: 10183.749735/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.749735/2021-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.395 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
ANTONIO ROBERTO BATISTAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2017

DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo
antecipação de pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial tem início na data da
ocorrência do fato gerador. O pagamento efetuado após o vencimento do
imposto e do próprio transcurso do lapso temporal relativo ao prazo do art.
150, §4°, do CTN não é apto a atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ITR. NÃO CABIMENTO.
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. AGRAVAMENTO. PREJUDICADA.
Não compete ao julgador administrativo retificar a declaração de ITR sob a
alegação de observância da verdade material, podendo, entretanto, cancelar ou
reduzir o lançamento diante da constatação de fato impeditivo/modificativo do
lançamento por acolher defesa indireta de mérito consubstanciada em haver
erro de fato na declaração de ITR. Não há como se acatar alegação de erro de
fato para agravar a área total do imóvel.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL RURAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal - ARL na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental, bem como o registro da ARL no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR também
em data anterior ao fato gerador.
ITR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA.
Em relação à área de preservação permanente, o Ato Declaratório Ambiental -
ADA constitui-se em exigência expressamente prevista em lei.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.749735/2021-21
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, afastar a prejudicial de
decadência. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos, na preliminar, os conselheiros Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa e
Guilherme Paes de Barros Geraldi. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.394, de 03 de outubro de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10183.749734/2021-86, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do respectivo voto
condutor.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando decadência, erro de fato quanto ao tamanho total da área e retificação das áreas de
preservação permanente e reserva legal.
É o relatório.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Preenchidos os requisitos de admissibilidade1, tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. O recorrente se insurge contra o entendimento da decisão
recorrida de a intempestividade do pagamento da primeira quota do ITR
deslocar a contagem do prazo decadencial para o previsto no art. 173, I,
do CTN, na linha do entendimento veiculado na Solução de Consulta
Interna Cosit n° 16, de 2003. Isso porque, no seu entender, o prazo
aplicável seria o do art. 150, §4°, do CTN, ainda mais tendo apresentado
a Declaração de ITR e efetuado o pagamento do primeiro DARF quota
após o transcurso do prazo do art. 150, §4°, do CTN2. O próprio
argumento do recorrente revela sua inconsistência, eis que, em face de
seu raciocínio, estaria a antecipar pagamento de tributo já decaído em
razão deste próprio pagamento a antecipar tributo decaído. A questão de
fundo não é nova e já foi enfrentada diversas vezes pelo presente
colegiado, sendo decidido pelo voto de qualidade. Nesse contexto,
persisto em adotar as razões de decidir já explicitas em meu voto no
Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-009.710, de 9 de agosto de
2021, transcrevo:
Em face da decisão proferida no REsp 973.733, firmou-se a tese para o Tema
Repetitivo n° 163 de o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que
a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Esse entendimento é de observância obrigatória por força do art. 62, § 2°, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF.
A leitura do Acórdão de Recurso Especial em tela revela que a decisão não
versou sobre a caracterização do que deva ser entendido por pagamento
antecipado, a seguir transcrevo sua ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE

1 Diante da intimação por edital em 12/09/2022 (e-fls. 110/114 do processo n° 10183.749734/2021-86), o recurso
interposto em 19/08/2022 (e-fls. 115 do processo n° 10183.749734/2021-86) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33).
2 Conforme expressamente reconhecido nas razões recursais (e-fls. 119 do processo n° 10183.749734/2021-86), “o
contribuinte entregou a Declaração do Exercício de 2016 em 08/09/2021 (Declaração no 01.9866.95) e, efetuou o
pagamento da primeira quota 30/09/2021, ou seja, antes do início da ação fiscal, ainda que parcialmente”, sendo que
“o contribuinte fora cientificado do lançamento em 29/11/2021”.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar
nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no
artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia
do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Portanto, a definição do que deva ser entendido por pagamento antecipado é
tema estranho à tese decidida no REsp 973.733.
Até o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, ainda não se iniciou o prazo do art. 173, I, do CTN, podendo vir a
ser aplicável tanto o prazo do art. 150, § 4°, do CTN, caso o contribuinte efetue a
antecipação de pagamento, como o prazo do art. 173, parágrafo único, do CTN,
caso o fisco notifique qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Na falta de qualquer pagamento entre a data de vencimento e o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não há
o que ser homologado, logo não se cogita da incidência do prazo do art. 150§ 4°
do CTN.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

Em tal período, incidirá o prazo do parágrafo único do art. 173 do CTN, caso o
fisco notifique o contribuinte do início de procedimento tendente ao lançamento.
No primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, tem início o curso do prazo do art. 173, I, do CTN e eventual
pagamento em atraso efetuado pelo sujeito passivo em data posterior não tem o
condão de afastar a ocorrência desse termo inicial e nem a contagem do prazo
decadencial iniciada a parir dele, sob pena de evidente prejuízo ao credor e,
principalmente, de violação da norma cogente do art. 173, I, do CTN. Logo, tal
pagamento em atraso não se caracteriza como pagamento antecipado, pois já
fluía o prazo do art. 173, I, do CTN.
O entendimento aqui esposado não enseja conclusão diversa da veiculada na
Solução de Consulta Interna Cosit n° 16, de 2003, in verbis:
11. Observa-se, assim, à luz do disposto nos itens 9 e 10, que no caso de pagamento do
ITR efetuado após o vencimento, a contagem do prazo decadencial terá início:
11.1 - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de o pagamento em atraso, ainda que
parcialmente efetuado, ser realizado antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado;
11.2 - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente efetuado, ser
realizado nesta data ou após ela.
No caso dos autos, a Declaração do ITR Exercício 2006 foi entregue em
28/09/2006 (e-fls. 03 e 45) e os pagamentos efetuados em 07/11/2007 (e-fls.
90/93). Note-se que o recorrente declarou tempestivamente, mas pagou
parcialmente quando já estava a fluir o prazo do art. 173, I, do CTN.
Logo, não resta caracterizada a antecipação de pagamento, eis que o
recolhimento em atraso se operou em 07/11/2007, ou seja, após o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (isto é,
após 01/01/2007), a atrair o art. 173, I, do CTN. Entendimento diverso
significaria atribuir ao contribuinte o poder de modificar o prazo decadencial já
em curso.
O entendimento em questão já foi adotado por esta Turma, sendo por qualidade
no julgamento de 03 de março de 2020 e por maioria em julgamento de 07 de
agosto de 2020, transcrevo as ementas pertinentes:
DECADÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO NO ANO SUBSEQUENTE AO
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Quando do recolhimento em atraso pelo contribuinte, efetuado no ano subsequente ao
vencimento da obrigação tributária, não se considera antecipação de pagamento para
efeito do termo inicial de contagem do prazo decadencial na data da ocorrência do fato
gerador. Nessa situação, o prazo de cinco anos para o lançamento de ofício é contado na
forma da regra geral prevista no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
Acórdão n° 2401-007.539, de 03 de março de 2020
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO
DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
OBRIGATORIEDADE.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte
não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo quinquenal de decadência rege-
se pelo disposto no art. 173, I, do CTN. Considera-se pagamento antecipado aquele
efetuado antes do início da fluência do art. 173, I, do CTN, vez que inadmissível a
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do
Codex Tributário.
Acórdão n° 2401-007.983, de 07 de agosto de 2020
Considerando que não houve pagamento antecipado, que a Notificação de
Lançamento se refere ao imposto do exercício de 2006 e que sua ciência se
demonstra inequívoca quando do protocolo da impugnação em 03/11/2011 (e-fls.
35), afasto a prejudicial de decadência.
O voto em questão foi vencido pelo voto de qualidade do vice-presidente
da turma, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento.
O Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-009.710, de 9 de agosto de
2021, a declarar a decadência com lastro no art. 150, §4°, do CTN,
contudo, restou revertido pelo Acórdão de Recurso Especial n° 9202-
010.594, de 21 de dezembro de 2022, cabendo invocar também as razões
de decidir do voto condutor, transcrevo:
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se a ITR – Decadência
– pagamento em atraso, após o exercício de apuração do imposto – regra do
art. 173, I do CTN x art. 150, § 4o do CTN.
No caso concreto, a Contribuinte apresentou a DITR do exercício a que se refere
o lançamento (2006) dentro do prazo estabelecido na legislação de regência do
tributo, contudo, o pagamento do valor considerado devido foi efetuado somente
no ano seguinte ao do vencimento, em 07/11/2007.
Não obstante, o Colegiado a quo considerou que a condição estabelecida no art.
150, § 4o, ocorrência de pagamento antecipado, havia sido satisfeita e, em vista
disso, concluiu que o lançamento somente foi efetuado após o decurso do prazo
decadencial.
A Fazenda Nacional, por sua vez, pleiteia o restabelecimento da exigência por
entender que, como o pagamento foi feito em atraso, e após o exercício de
apuração do imposto, a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, inciso I, do
CTN.
Pois bem.
A partir de 1997, a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR) passou a ser feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto no caput
do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, restando claro, portanto, que ao ITR atribuiu-se
a natureza de tributo lançado por homologação.
Dessarte, cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
recolhimento, sem prévio exame da Autoridade Fiscal, nos termos do art. 150 do
Código Tributário Nacional – CTN, ressaltando-se que, neste caso, o
prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador,
conforme o § 4o do referido artigo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, (grifo nosso)
Quanto ao fato gerador do ITR, o momento de sua ocorrência encontra previsão
no caput do art. 1° da referida Lei n° 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 1° - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano, (Grife-se)
Portanto, a princípio, o termo inicial da contagem do prazo da decadência, em se
tratando de ITR do exercício de 2006, seria 1°/01/2006.
De outra parte, o ponto a ser examinado no presente caso diz respeito à regra
decadencial aplicável nas situações em que, mesmo em se tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação, o contribuinte deixa de antecipar o
recolhimento do tributo.
Essa questão é resolvida com base no entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, pacificado a partir da decisão no Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da
Resolução STJ 08/2008 e que, por imposição do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, é de observância obrigatória pelas turmas de
julgamento deste Conselho. Vejamos a ementa de referido julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar
nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no
artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia
do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição
no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Grifou-se)
Examinando-se a tese consolidada no STJ vê-se que, em se tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação, nos casos em que há pagamento
antecipado, ainda que parcial, mas antes do vencimento da obrigação, o termo
inicial para a determinação da decadência é a data do fato gerador, na forma do §
4o, do art. 150, do CTN, exceto nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, nos casos em que o recolhimento do tributo é extemporâneo, tem-
se hipótese de aplicação da regra prevista no art. 173, I, do CTN, eis que a mora
do contribuinte constitui obstáculo à homologação do lançamento pela
autoridade administrativa, isto é, em não havendo pagamento do tributo até a
data de seu vencimento, o dies a quo do prazo quinquenal é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do Código Tributário, a despeito dos
entendimentos em sentido contrário.
Convém ressaltar que esse Colegiado já se debruçou sobre essa questão e que a
decisão adotada foi no mesmo sentido do exposto na presente manifestação,
consoante se verifica do voto condutor do Acórdão no 9202-007.369, de
28/11/2018, da lavra da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, cujos
fundamentos reproduzo e agrego às minhas razões de decidir:
Discordo do voto da Ilustre Conselheira Relatora, no sentido de que o pagamento
espontâneo efetuado após o vencimento do tributo e antes do início do procedimento
fiscal seria apto a atrair a incidência da regra do art. 150, § 4°, do CTN.
Conforme o Recurso Especial n° 973.733/SC, do STJ, proferido com efeito repetitivo, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, constatando-se o pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, até a data do vencimento, o prazo decadencial é
de cinco anos contados da data do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN).
Entretanto, ultrapassada a data de vencimento do tributo, sem que se verifique o
respectivo pagamento, a regra aplicável passa a ser a do art. 173, I, do CTN -primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - já que,
ausente o recolhimento no momento oportuno, o Fisco fica prejudicado na sua tarefa de
homologar o lançamento. Com efeito, o pagamento antecipado não constitui uma opção e
sim uma obrigação, sujeita a regras específicas, cujo descumprimento compromete a
sistemática do lançamento por homologação.
Nesse sentido, oportuno trazer à colação trecho do voto vencido do Ilustre Conselheiro
Marcelo Vasconcelos de Almeida que bem demonstra a fragilidade da sistemática, caso
fosse dado ao Contribuinte aproveitar-se do benefício do art. 150, § 4o, do CTN, mediante
pagamento fora do prazo:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

“Não fosse assim, a fixação do termo a quo do prazo decadencial ficaria ao livre arbítrio do
contribuinte, que o modificaria de acordo com os seus próprios interesses, o que, à evidência,
não se mostra em harmonia com a segurança jurídica que deve prevalecer nas relações jurídico-
tributárias.
Em outras palavras: não seria razoável admitir que o termo inicial do prazo decadencial se
deslocasse do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado para a data da ocorrência do fato gerador porque o contribuinte, após o inicio do
prazo, resolveu efetuar pagamento parcial do imposto devido, haja vista que o termo inicial do
prazo de decadência não pode ser alterado ao alvedrio do contribuinte.
O tributo devido refere-se ao ano-calendário de 1998 e não houve recolhimento até a data de
seu vencimento, senão apenas em 15/02/2001, conforme demonstra a cópia do DARF juntada
pelo Recorrente à fl. 458, de modo que descabe cogitar de alteração no termo inicial do prazo
que já estava em curso, devendo prevalecer o prazo decadência/ de cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”
Em vista disso, considerando-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2006
ocorreu em 01/01/2006, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial,
por não ter ocorrido o pagamento antecipado, deslocou-se para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado,
conforme art. 173, I, do CTN, ou seja, 01/01/2007, estendendo-se o direito de a
autoridade administrativa expressamente homologar o pagamento eventualmente
efetuado ou constituir crédito tributário suplementar até 31/12/2011.
Desse modo, tendo em vista que o Contribuinte foi cientificado da Notificação
de Lançamento em 05/11/2011 (fl. 32), portanto, antes de 31/12/2011, é de se
concluir que o crédito tributário foi formalizado dentro do prazo legal.
No caso concreto, seja sob o enfoque da fundamentação do meu voto
vencido no Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-009.710, de 9 de
agosto de 2021, ou do voto condutor do Acórdão de Recurso Especial n°
9202-010.594, de 21 de dezembro de 2022, a situação de a declaração de
ITR e o primeiro pagamento de DARF quota de ITR terem se operado
após transcurso do lapso temporal relativo ao prazo do art. 150, §4°, do
CTN apenas atesta a constatação de o pagamento em tela não ser apto a
atrair a incidência do art. 150, §4°, do CTN. Rejeita-se a prejudicial de
decadência.
Erro de fato quanto à área total do imóvel. Não compete ao julgador
administrativo retificar a declaração de ITR sob a alegação de
observância da verdade material (CTN, art. 147, §1°), podendo,
entretanto, cancelar ou reduzir o lançamento diante da constatação de
fato impeditivo/modificativo do lançamento por acolher defesa indireta
de mérito consubstanciada em haver erro de fato na declaração de ITR.
Logo, não há como se acatar alegação de erro de fato para agravar a área
total do imóvel.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. Insiste o recorrente
no cancelamento da glosa da área de preservação permanente e, além
disso, na aplicação da área de preservação permanente por suposto erro
de fato. Além disso, almeja a prevalência de área de reserva legal
superior à declarada, tendo a decisão recorrida reconhecido apenas a área
de reserva legal averbada na matrícula do imóvel ao tempo do fato
gerador, nos termos da Sumula CARF n° 122. A seguir, transcrevo a
motivação do voto condutor da a decisão recorrida:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

O Impugnante requer que seja acatada uma área de preservação permanente de
104,2 ha, declarada com 101,5 ha, que foi glosada, e uma área de reserva legal de
1.177,2 ha, declarada com 1.256,3 ha, que, também, foi glosada.
No caso, fazia-se necessário comprovar nos autos que as áreas requeridas
tivessem sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado
tempestivamente no IBAMA, não obstante entendimento diverso do impugnante.
A exigência relativa ao ADA, de caráter genérico, pois se aplica a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou de
utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como
de Interesse Ecológico e Reserva Legal, com exceção daquela averbada na
matrícula do imóvel antes da data do fato gerador), está prevista na IN/SRF no
256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes) e no Decreto no 4.382/2002 –
RITR (art. 10, § 3o, I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81,
em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165/2000.
Para o exercício de 2016, o prazo expirou em 30.09.2016, data final para a
entrega da DITR/2016, de acordo com a IN/RFB no 1.651/2016 c/c a IN/IBAMA
no 05/2009.
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente
Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2016, não
sendo possível, em princípio, o acatamento de qualquer área ambiental, para fins
de exclusão do ITR.
Especificamente, quanto ao mencionado Parecer PGFN/CRJ/No 1.329/2016,
cabe esclarecer que ele não vincula as decisões dos Auditores-Fiscais da RFB,
conforme previsão do § 1o do art. 19-A da Lei no 10.552/2002, referente aos
Pareceres Vinculantes da PGFN, isso porque os julgamentos do STJ nele citados
não foram proferidos sob o rito de recursos especiais repetitivos e, mesmo que
fosse o caso, haveria a obrigatoriedade de emissão de Nota Explicativa da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que vinculasse a RFB, nos termos
previstos pelo art. 19 da Lei no 10.552/2002, e da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1/2014, que, de fato, não foi emitida.
Além disso, o Parecer PGFN/CRJ/No 1.329/2016 é expresso quanto ao
entendimento de que a dispensa do ADA, segundo Decisões do STJ, somente se
aplica a demandas referentes a fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei
no 12.652/2012 (novo Código Florestal), não se aplicando a fatos geradores
posteriores a essa Lei, como é o presente caso, que trata de fato gerador ocorrido
em 01.01.2016. Veja-se o item 32 do referido Parecer:
32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no item 1.25,
“a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal). (grifo nosso)
Para que a área de reserva legal seja excluída da tributação, fazia-se necessário,
também, que ela esteja registrada no órgão ambiental competente por meio da
inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR), exceto a área já
averbada na matrícula do imóvel.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem
da matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no
4.771/1965 (até o exercício 2012) e, para exercícios posteriores, como é o caso
do exercício 2016, nos artigos 18, 29 e 30 da Lei no 12.651/2012; art. 11, § 1o, da
IN/SRF no 256/2002 e art. 12, § 1o, do Decreto no 4.382/2002 – RITR. Ressalte-
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

se que a averbação ou a inscrição no CAR, se for o caso, deve ser realizada até
01.01.2016 (data do fato gerador do ITR/2016, art. 1o da Lei no 9.393/1996).
Quanto ao Recibo de Inscrição no CAR juntado aos autos, às fls. 67/68, ele foi
protocolado intempestivamente para o exercício em questão, em 25.05.2021.
Além disso, ele corresponde a uma área de 3.013,0370 ha, referente a três
Matrículas, que embora inclua a Matrícula do presente imóvel (no 12.447), não
são informadas as áreas ambientais pertencentes a cada dessas Matrículas, o que
impede identificar quais áreas seriam pertencentes ao imóvel em análise.
Ainda, mesmo que fosse tempestiva, a inscrição do imóvel no CAR não supre a
necessidade de se comprovar a exigência relativa ao ADA, para justificar a
exclusão de tributação de áreas ambientais, mesmo a partir de 2013, ressaltando
que, também, não há Súmula do CARF, com efeito vinculante, que dispense a
exigência do ADA, com a apresentação de inscrição tempestiva no CAR.
Não obstante o citado CAR não ser hábil para comprovar a área requerida de
reserva legal, ou qualquer outra área ambiental, como visto, o contribuinte
comprovou a averbação de uma área correspondente a 50% da área matriculada
de 1.694,0 ha do imóvel, realizada em 16.07.1990, na Matrícula no 12.447, às fls.
69/71, que corresponde a uma área de reserva legal de 847,0 ha.
Assim, embora não tenha sido comprovada a protocolização do ADA 2016, mas,
considerando a publicação da Portaria no 129, de 01.04.2019, do Ministério da
Economia, que atribuiu efeito vinculante em relação à Súmula CARF no 122, a
citada averbação, de 847,0 ha, em 16.07.1990, às fls. 69/70, supre a falta de
apresentação do ADA, conforme teor da referida Súmula, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, cabe acatar uma área de reserva legal de 847,0 ha, averbada
tempestivamente, para fins de exclusão da área tributável do imóvel.
Não obstante as alegações quanto à efetiva existência de todas as áreas
ambientais requeridas no imóvel, e que esse fato estaria comprovado por meio do
citado Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por Engenheiro Florestal, com
ART, é preciso ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos, mas sim
o fato de não ter sido comprovado que as áreas pretendidas tenham sido
reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio de Ato Declaratório
Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o seu
requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão e, além
disso, que a totalidade da área de reserva legal requerida estivesse averbada, ou
inscrita no CAR, tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, por serem
exigências legais para o reconhecimento da não-tributação, como visto.
Destarte, não cumpridas, em tempo hábil, as exigências tratadas anteriormente,
não cabe acatar as pretendidas áreas de preservação permanente de 104,2 ha e de
reserva legal de 1.177,2 ha, para efeitos de exclusão de tributação, cabendo
manter a glosa da área de preservação permanente de 101,5 ha e restabelecer em
parte uma área de reserva legal de 847,0 ha.
O recorrente insiste na comprovação da existência das áreas e na
desnecessidade do ADA, bem como ser irrelevante não haver inscrição
no CAR quando do fato gerador em razão de o cadastro apenas
consolidar situação de fato pré-existente. Devemos ponderar, contudo,
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

que independentemente da existência ou não das áreas no imóvel, exige-
se Ato Declaratório Ambiental - ADA a respaldar a área de preservação
permanente, com lastro em regra expressamente prevista em lei (Lei n°
6.938, de 1981, art. 17-O, §1o, na redação da Lei n° 10.165, de 2000) e a
ser considerada em face do disposto no art. 111 do CTN. Há
jurisprudência vinculante a dispensar o ADA apenas na hipótese da Área
de Reserva Legal e desde que a área de reserva legal esteja averbada na
matrícula do imóvel ao tempo do fato gerador (Súmula CARF n° 122). O
Parecer PGFN/CRJ/N 1.329/2016 é expresso quanto à interpretação de
haver dispensa de ADA, segundo decisões do Superior Tribunal de
Justiça, somente se aplicar para demandas a envolver fatos geradores
anteriores à vigência da Lei n° 12.651, de 2012. A reserva legal averbada
na matrícula do imóvel ao tempo do fato gerador já foi considerada pela
decisão recorrida, não havendo nos autos prova de registro da área de
reserva legal no órgão ambiental competente por meio de inscrição no
Cadastro Ambiental Rural – CAR ao tempo do fato gerador (Lei n°
9.393, de 1996; e art. 10, §1°, II, a; Decreto no 4.382, de 2002, art. 12,
§1°; e Lei no 12.651, de 2012, arts. 18, 29 e 30). O registro/inscrição no
CAR posterior ao fato gerador não tem o condão de retroagir, eis que a
exigência constante do art. 10, §1°, II, a, da Lei n° 9.393, de 1996, deve
ser compreendida nos estritos limites traçados pelo art. 111 do CTN, a
significar sua presença ao tempo do fato gerador. Logo, não merece
reforma a decisão recorrida.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 180
DF CARF MF
Original